Tribunal: TJPA
Processo: 0800817-28.2020.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800817-28.2020.8.14.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: KELVIS SILVA DA MATA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 244-B DO ECA
NOS MOLDES DO
ART. 69 DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
Forçosa a reforma do édito
a quo
, considerando que a tese absolutória não encontra respaldo nas provas colhidas no curso da instrução, em especial na prova testemunhal, as quais apontam de forma convicta para a responsabilização penal do apelado, pela conduta tipificada nos arts. 33,
caput,
da lei nº 11.343/2006, como também do art. 244-B do ECA, nos termos do artigo 69 do CPB.

II. Sentença absolutória reformada para condenar o réu nas sanções punitivas do crime previsto arts. 33,
caput
, da lei nº 11.343/2006, como também do art. 244-B do ECA nos moldes do artigo 69 do CPB, à pena concreta e definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias – multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em regime semiaberto.

III. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão que julgou improcedente a denúncia oferecida pelo
Parquet
, absolvendo o acusado
KELVIS SILVA DA MATA
, das sanções descritas no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, como também do art. 244-B do ECA, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA.

Nas razões recursais (ID. 10016563), o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pela reforma da sentença, a fim de condenar
Kelvis Silva da Mata
nos termos da denúncia.

Em contrarrazões, o acusado, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, pugnou pelo total desprovimento do recurso (ID. 10016566).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. (ID. 10240889).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Apelação proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença absolutória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID nº 10016552).

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que no dia 08 de outubro de 2020, por volta das 17h35min, na Rua Eunápio Ataíde Pinheiro, nesta cidade e comarca de Rondon do Pará/PA, o denunciado
KELVIS SILVA DA MATA
previamente associado ao adolescente
K. B. N
., nascido em 17/10/2003, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, para fins de tráfico, foi preso em flagrante por trazer consigo 35 (trinta e cinco) petecas de substância entorpecente popularmente conhecida como “MACONHA”, todas em pequenas sacolas, sem autorização legal ou regulamentar, prontas para serem comercializadas.

Extrai-se do procedimento investigatório que uma guarnição de moto patrulhamento da Polícia Militar estava executando rondas pelo Bairro Jaderlândia, em Rondon do Pará/PA, quando visualizou o ora denunciado, juntamente com o adolescente, em atitude suspeita.

Na oportunidade, os Policiais Militares então efetuaram a abordagem do acusado, ocasião em que lograram êxito em identificar em poder deste 35 (trinta e cinco) petecas de substância entorpecente popularmente conhecida como “MACONHA”, todas em pequenas sacolas, prontas para comercialização.

Consta ainda da peça inquisitorial que o adolescente encontrado na companhia do acusado morava com este, numa residência utilizada como ponto de apoio para a venda de drogas, bem como que 15 (quinze) das petecas da substância entorpecente seriam revendidas pelo próprio adolescente.

Houve prisão em flagrante devidamente homologada em juízo (ID 20331753).

Perante a autoridade Policial o acusado assumiu o crime informando os detalhes deste (ID 20556350, fls. 11). Assim, com base no que foi colhido das investigações, foi o apelado
KELVIS SILVA DA MATA
, em conjunto com outro adolescente, denunciado em 22/10/2020, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, e 35 da Lei n° 11.343/2006, c/c art. 244-B da Lei 8.069/90.

Transcorrida a instrução processual, foi prolatada sentença absolutória em 17/03/2021 em favor do apelado

KELVIS SILVA DA MATA
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID nº 10016552)
.

Inconformado, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

MÉRITO

TESE MINISTERIAL

Nas razões recursais (ID. 10016563), o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pela reforma da sentença, a fim de condenar o apelado
Kelvis Silva da Mata
nos termos da denúncia, pois, as testemunhas foram firmes em seus depoimentos, apontando-o como autor dos delitos ali indicados.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem dos autos, observa-se assistir razão ao apelante, pelos motivos adiante alinhavados.

A materialidade delitiva,
in casu
, restou demonstrada por meio do Auto de Constatação Provisória de Substância de Natureza Tóxica (ID. 20556356 - Pág. 1) do Inquérito Policial. O material apreendido se trata de substâncias cujo princípio ativo é composto de natureza tóxica
Canabis Sativa
, conhecido popularmente por “MACONHA”, substância entorpecente de uso proibido, causadora de dependência física e psíquica, conforme dispõe a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Quanto à autoria delitiva, data máxima vênia ao decisum
a quo
, vê-se que a mesma também resta comprovada nos autos, através do depoimento das testemunhas
EVERALDO PEREIRA DE SOUSA
(Policial Militar),
ANDERSON ROSA DOS SANTOS
(Policial Militar),
SILAS PINHEIRO DA SILVA
(Policial Militar), e do adolescente K.B.N, arroladas pelo Ministério Público, bem como pelo interrogatório do réu
KELVIS SILVA DA MATA
, estando os depoimentos das testemunhas gravados em mídias audiovisuais juntadas nos autos, cuja narrativa, corroborada por outros elementos de convicção, se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, bem como se mostram suficientes para embasar a condenação, conforme se observa a partir do arcabouço probatório construído, veja-se:

A testemunha
EVERALDO PEREIRA DE SOUSA
, Policial Militar, em juízo, relatou:

“(...) QUE na data do ocorrido estava fazendo ronda; QUE avistou de longe o acusado e o adolescente e viu quando aquele jogou uma trouxa no chão que parecia estar com drogas; QUE ao ser realizada a revista averiguou se de fato se tratavam de drogas; QUE deu voz de prisão e chamou reforço e encaminhou os dois para a Delegacia; QUE a droga apreendida estava em uma sacola dividida e pequenas trouxas para serem vendidas; QUE não conhecia o réu de outras ocasiões; QUE

adolescente não estava com nenhuma droga, somente o acusado; (...).”

A testemunha
SILAS PINHEIRO DA SILVA
, Policial Militar, em juízo também informou:

“(...) QUE estava em rondas com o companheiro de guarnição pelo bairro Jaderlândia; QUE avistou o adolescente e o réu; QUE ao serem abordados estes dispersaram uma sacola na rua; QUE ao abrirem a sacola viram que se tratava de drogas; QUE apreenderam mais de 30 petecas de drogas semelhantes à maconha; QUE confessaram que a droga era deles e não mencionaram se era para venda ou consumo; [...] QUE a rua onde o acusado

e o adolescente estavam é conhecida por ter vários pontos de vendas de drogas; QUE não conhecia o réu de outras ocasiões; (...).”

O adolescente
K.B.N
, em juízo informou:

“QUE estava com uma quantidade de drogas e foi apreendido perto do matadouro, lá o revistaram e o levado para a Delegacia; QUE estava com o acusado; QUE o conhece de Rondon, mas que o acusado é do município de Marabá; QUE o conheceu nos dias próximos ao fato; QUE a droga foi apreendida com o réu; QUE também estava com uma parte da droga, mas quando viu os policiais jogou na rua; QUE os policiais viram quando jogou a droga na rua; QUE estes encontraram a droga e apreenderam; QUE estava carregando 15 petecas de droga e jogou fora quando viu os policiais; QUE com o réu estava uma quantidade de mais ou menos 16 petecas de droga; QUE mora com sua mãe e seu padrasto; QUE se mudou há umas duas semanas para morar com o acusado em um kit net que foi alugado por um mês; QUE a proprietária do kit net é uma senhora e que esta mora em outra casa ao lado; QUE comprou a droga do réu. QUE não sabe de onde vem a droga; [...] QUE o kit net alugado também era para realizarem o consumo. QUE chegou a vender a droga para alguns usuários. (...).”

Em sua oitiva
KELVIS SILVA DA MATA
declarou:

“(...) QUE foi preso por estar transportando 35 petecas de maconha; QUE estava com o adolescente; [...] QUE é de Marabá e veio participar de um aniversário em Rondon de uma moça chamada Carol; QUE ficou alojado no kit net desta moça; QUE conheceu o adolescente no campo de futebol onde jogavam; QUE pretendia retornar à Marabá na data do dia 10 posterior ao fato; QUE comprou a droga em Marabá por R$ 50,00 e trouxe para Rondon; [...] QUE estava começando um relacionamento a Carol; QUE veio para Rondon de van e que ela já estava aqui; QUE chegou em Rondon apenas dois dias antes de ser preso (...)”.

Do todo produzido, não há como excluir a autoria delitiva imputada ao recorrido, havendo provas suficientes a este respeito, a ponto de reformar o
decisum
monocrático absolutório.

Nessa senda, sobre a relevância do depoimento policial tanto na fase inquisitorial, quanto na fase de instrução processual, é entendimento pacífico na jurisprudência, no sentido de que os depoimentos de policiais, a título de prova acusatória, devem prevalecer quando expressarem coerência e harmonia com os demais subsídios componentes do conjunto probatório.

A esse respeito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. O depoimento dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado é meio idôneo a amparar sua condenação, mormente quando corroborado em juízo por outros elementos de prova, consoante reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça. (AgRg no AREsp 681.902/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM PROVAS OBTIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO. REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013).

Desse modo, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação do réu pelos crimes de tráfico de entorpecentes e corrupção de menores, ante à fragilidade da tese defensiva, incapaz de elidir os argumentos constantes da peça inicial acusatória, não havendo que se falar em absolvição.

Ademais, diante dos elementos fáticos apresentados nos autos, entendo que não restou demonstrado nos autos a existência de liame subjetivo entre os dois indivíduos, que caracterizasse a associação para o cometimento do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 35 da Lei n° 11.343/2006.

Sendo assim, julgo procedente a denúncia para, reformando édito objurgado absolutório, condenar o réu
KELVIS SILVA DA MATA
, nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006 c/c art. 244-B da Lei 8.069/90 nos moldes do artigo 69 do CP.

Passo a dosimetria da pena:

1. Quanto ao crime de corrupção de menor previsto no art. 244-B do ECA.

1ª fase:

Culpabilidade: Culpabilidade que não extrapola o normal para o tipo.

Antecedentes Criminais: O réu não possui condenações definitivas transitadas em julgado.

Conduta social: A conduta social do réu, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., não pode ser valorada negativamente ante a inexistência de elementos que a espelhar com fidelidade;

Personalidade: No que tange a personalidade, carecendo os autos de elementos hábeis para qualquer diagnóstico acerca do perfil psicológico, antropológico ou psiquiátrico, não há de ser valorada negativamente;

Motivo do crime: São inerentes ao tipo.

Circunstâncias do Crime: nada tenho a valorar;

Consequências do Crime: Não é desfavorável, pois não há nos autos indícios que a corrupção tenha causado um desvio tão grave na conduta do menor.

Comportamento da vítima: em nada influenciou para a prática do delito;

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Assim, tendo por base as circunstâncias judiciais, todas favoráveis, determino a pena base em 01 (um) ano de reclusão.

2ª fase:

Inexistentes agravantes.

Milita em favor do réu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB). Deixo, contudo, de minorar a sanção, posto que já fixada no mínimo legal, em consonância com a Súmula n.º 231, do Superior Tribunal de Justiça.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição e aumento de pena. Torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

2. Quanto ao crime de tráfico de drogas

Aplica-se a reprimenda com fundamento nos artigos 42 e 43 da Lei n.º 11.343/2006 e nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

1ª fase:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo:

A culpabilidade do réu é evidente, porém, não ultrapassa aquela já punida pelo tipo penal em voga, motivo pelo qual tal circunstância não pode ser a ele valorada como desfavorável;

O réu, embora primário, não ostenta antecedentes criminais negativos.

A personalidade do réu não fora aferida no curso da instrução.

Sua conduta social, isto é, o papel que desempenha na comunidade em que vive, não se revela desfavorável.

Os motivos do crime, a obtenção de lucro fácil em detrimento da saúde de terceiros, é circunstância já inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, não se prestando a agravar a reprimenda com base em tal critério.

As circunstâncias não estão fora do comum para o tipo.

As consequências, embora sempre nefastas, não podem figurar em seu desfavor.

O comportamento da vítima, no caso, o Estado, não há de ser avaliado.

Assim, considera-se como suficiente e necessário ao recorrido, a fixação da pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias – multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

2ª fase:

Inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Milita em favor do réu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB). Deixo, contudo, de minorar a sanção, posto que já fixada no mínimo legal, em consonância com a Súmula n.º 231, do Superior Tribunal de Justiça.

2.3. Terceira fase:

Na 3ª fase do exame dosimétrico, não foram reconhecidas causas de aumento da pena. O réu não faz jus a minorante do tráfico privilegiado, considerando que consta nos autos Certidão Judicial Criminal Positiva (ID. 20282977), na qual se constata que o requerente já responde a diversas ações, inclusive com trânsito em julgado no processo

nº 00112326520178140028 datado de 06/11/2020.
Assim, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias – multa.

Havendo concurso material dos crimes, de acordo com o art. 69 do CPB, somando-se as penas de corrupção de menores e tráfico de drogas, torno
a pena final e definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias – multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, conforme prevê o art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal.

Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado da decisão, comunique-se ao TRE para fins do art. 15, item III, da CF/88, expedindo-se guia de recolhimento da execução penal, lançando-se o nome do acusado condenado no rol de culpados, conforme art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna.

Façam-se as demais comunicações de estilo.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para, reformando a sentença absolutória exarada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, condenar o recorrido KELVIS SILVA DA MATA, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias – multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em regime semiaberto, no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, c/c art. 244-B da Lei 8.069/90 nos termos do artigo 69, do CPB.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/07/2023